Tribunal: TCU
Processo: 011.809/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial resultante da conversão, por força do Acórdão 869/2011-TCU-Plenário (relator Ministro Raimundo Carreiro), do relatório da auditoria de conformidade realizada na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Cultura  CGRL/MinC (TC 012.166/2009-4), em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 997/2009-TCU-Plenário (relator Ministro Raimundo Carreiro), com o objetivo de verificar a regularidade da execução dos contratos firmados com a empresa Aplauso Organização de Eventos Ltda., nos exercícios de 2006 a 2008, para a prestação de serviços especializados de apoio à organização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 12.489/2019, mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 12385/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.